Tribunal: TJDFT
Processo: 0002557-87.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002557-87.2016.8.07.0014 RECORRENTE: MASTIGE ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E DESIGN LTDA RECORRIDO: PATRÍCIA DA SILVA ARAÚJO, WASHINGTON SÉRGIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. LUCROS CESSANTES E OBRIGAÇÕES PROPTER REM. TERMO INICIAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de resolução do negócio jurídico de compra e venda em virtude do inadimplemento dos réus no pagamento das prestações convencionadas. 1.2 Foi proferida sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para atribuir aos réus a responsabilidade de indenização por lucros cessantes e pelo pagamento das obrigações propter rem desde a entrega das chaves até a devolução do imóvel pelos demandados. 1.3 Os réus interpuseram recurso de apelação para requerer que o termo inicial de cobrança fosse estabelecido de acordo com a data da averbação do habite-se do imóvel, tendo em vista que a entrega das chaves ocorreu previamente à expedição do aludido documento. 2. O Poder Público atesta, por meio da expedição do habite-se, que a construção atendeu aos parâmetros estabelecidos no projeto arquitetônico e aos padrões de segurança adequados ao estabelecimento da unidade habitacional. Nesse sentido, a Lei Distrital no 1.172/1996 dispõe, em seu art. 14, que "as edificações do Distrito Federal só obterão a carta de habite-se após a sua conclusão", momento em que é efetivamente autorizada a ocupação do imóvel. 3. Por isso, é irrelevante o fato de que a entrega das chaves tenha ocorrido de forma prévia à expedição da carta de habite-se, pois os apelantes só puderam usufruir plenamente do bem após a expedição da aludida licença. Ressalte-se que, dentre outras repercussões, a ausência de habite-se impede a constituição de condomínio ou a transferência do domínio do imóvel para terceiros. Além disso, a construtora não pode ser beneficiada por permitir o acesso dos compradores do bem antes da autorização concedida pela Administração Pública. 4. Verificado o atraso na averbação do habite-se na matrícula do imóvel, a data desse evento deve ser considerada como termo inicial para a cobrança de indenização pela fruição do bem, assim como para a devida atribuição da responsabilidade dos compradores pelo pagamento das obrigações decorrentes do exercício da posse sobre o imóvel, razão pela qual é da construtora o ônus pelo pagamento desses encargos anteriores à expedição do habite-se. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 402, 403, 475 e 884, todos do Código Civil, sustentando que “a indenização por todo o tempo que os Recorridos utilizaram o imóvel é consequência lógica da rescisão contratual” (id 13836158, pág. 4). Afirmam que o valor devido referente à indenização pelo uso e às obrigações condominiais das contas de água e luz, e IPTU, deve ser computado a partir do início da posse e não a partir da averbação do habite-se. Colaciona ementas de julgados do STJ e do TJMG, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Tavares Caves, OAB/DF 25.672. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 402, 403, 475 e 884, todos do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, evitando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos de prova e na análise das peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou que os recorridos só puderam usufruir plenamente do bem após a expedição da carta de habite-se. Concluiu, ainda, o órgão julgador, que houve descumprimento contratual por parte da recorrente diante do atraso injustificado para a averbação da referida carta de habite-se na matrícula do imóvel. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019. Demais disso, quanto ao dissenso jurisprudencial, verifica-se que a recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, deixando de demonstrar, assim, a identidade entre as situações de fato e a diversidade de soluções jurídicas adotadas entre os julgados tidos por divergentes. Segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Tavares Caves, OAB/DF 25.672. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006